Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730479-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A2 DESIGNER LTDA D E C I S Ã O Com razão o peticionante (ID 51893162). Não há se falar em perda de objeto do presente agravo de instrumento. O presente recurso fora aviado em 12/09/2022, visando atribuir ao agravado a responsabilidade pelas despesas decorrentes da prova por ele postulada na origem. O efeito suspensivo foi concedido somente em 10/4/2023, após provido o agravo interno para conhecer do recurso (ID 43485969), tendo o Colegiado apreciado em 29/6/2023 o mérito da insurgência recursal, dando provimento ao agravo de instrumento (ID 48446754) para o fito de atribuir ao agravado a responsabilidade quanto aos honorários periciais. Trânsito em julgado deste agravo de instrumento certificado em 17/8/2023. Todavia, na origem, o feito (0726082-23.2021.8.07.0001) fora sentenciado em 21/2/2023, oportunidade em que se consignou expressamente a imprescindibilidade da realização da prova pericial na espécie, o que culminou na parcial procedência do pleito em desfavor do requerido/agravante. Recurso de apelação acostado pelo requerido, ora agravante, em 20/03/2023. Oficiado o Juízo a quo acerca do efeito suspensivo concedido nesta instância revisora, fora determinado o sobrestamento daqueles autos em 11/4/2023. Em 30/8/2023 sobrevém ofício oriundo da 13a Vara Cível de Brasília solicitando informações. Com efeito, inobstante tenha sido proferida sentença na origem, esta se calcou em situação processual que não fora respaldada em sede recursal, notadamente quanto à responsabilização pelo ônus financeiro da prova pericial que deixou de ser produzida na origem, com consequência direta para o resultado da lide, consoante julgamento acobertado pelo manto da imutabilidade. Ainda que o tema esteja presente em sede de preliminar de apelação, é cediço que em função do critério da hierarquia tem-se que a substituição da decisão agravada por aquela tomada pelo Tribunal, independentemente da instância que dê concretude ao comando judicial de ID 48446754, o édito sentencial anteriormente lançado resta prejudicado, devendo ser reaberta a fase probatória, ao menos para que se intime o requerente na origem para que custeie os honorários recursais da prova pericial naqueles autos deferida. Ademais, segundo a orientação do STJ, nas hipóteses em que não resta prejudicado o agravo de instrumento pela prolação da sentença, como ocorreu na espécie, a própria validade da sentença ficará condicionada ao que naquele for decidido. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. (...) I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Não acarreta a carência superveniente de interesse processual, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de realização de provas, quando proferida a sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido. (...) V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que há cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de prova requerida e julga improcedente o pedido por falta de provas, o que não ocorreu no caso em questão. (...) (AgInt no REsp n. 1.708.154/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.) PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - SÚMULA 284/STF - SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. (...) 3. Não fica prejudicado, por perda de objeto, o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de realização de provas, quando proferida a sentença em desfavor da parte que a requereu. Hipótese em que a própria validade da sentença ficará condicionada ao que nele for decidido. (REsp n. 1.188.728/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 25/5/2010). Assim, exaurida a competência desta instância recursal no âmbito do presente recurso, e considerando o resultado do julgamento nestes autos noticiados e a fixação da prevenção para apreciação do apelo já interposto na origem, bem assim em homenagem aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo, e da efetividade da prestação jurisdicional (arts. 4o, 6o e 8o do CPC), restituam-se os autos à origem para conceder ao Juízo da origem oportunidade de proferir decisão no fito de, desde logo, chamar o feito à ordem e reconhecer a invalidade da sentença, diante da superveniência de provimento de agravo de instrumento julgado definitivamente que reformou decisão interlocutória relativa à produção probatória, imprimindo regularidade processual àquele feito. Oficie-se o Juízo da origem. Cumpra-se. Restituam-se os autos ao arquivo. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator